Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0734078-43.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANGELO ALVES APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA - EPP D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à Apelação n. 0033636-26.2016.8.07.0001 e ao Agravo de Instrumento 0706852-37.2017.8.07.0000 (fl. 1 – ID 16093161), distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator